Tribunal: TJSP
Processo: 1002169-94.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
COMPRA E VENDA - Veículo - Transferência não efetuada - Incidência de multas, tributos e inserção de dados pessoais em cadastros de inadimplentes pela não quitação do financiamento - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela vendedora - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus e julga parcialmente procedente a ação contra os demais -

Ementa:
COMPRA E VENDA - Veículo - Transferência não efetuada - Incidência de multas, tributos e inserção de dados pessoais em cadastros de inadimplentes pela não quitação do financiamento - Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta pela vendedora - Sentença que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos réus e julga parcialmente procedente a ação contra os demais - Apelo da autora - Ilegitimidade passiva mantida - Danos morais caracterizados - Culpa concorrente da autora - Venda do veículo sem a anuência do agente financeiro - Valor da indenização reduzido à metade - Astreintes - Imposição de limite - Apelação parcialmente provida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002169-
94.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante TALITA ALVES
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados IURY PASCHOAL MORENO
SOARES, OLINDINA OLINDA DO NASCIMENTO (ESPÓLIO) e ROBERTO
LUIZ DO NASCIMENTO (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-94.2015.8.26.0590 -Voto no 16.946
2
VOTO No 16.946
APELAÇÃO No 1002169-94.2015.8.26.0590
COMARCA: SÃO VICENTE (6a VARA CÍVEL)
APELANTE: TALITA ALVES SANTOS
APELADOS: IURY PASCHOAL MORENO SOARES, OLINDINA OLINDA DO
NASCIMENTO (espólio) e ROBERTO LUIZ DO NASCIMENTO
JUIZ DE PRIMEIRO GRAU: ARTUR MARTINHO DE OLIVEIRA JÚNIOR
COMPRA E VENDA - Veículo - Transferência não efetuada -
Incidência de multas, tributos e inserção de dados pessoais em
cadastros de inadimplentes pela não quitação do financiamento -
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos
morais proposta pela vendedora - Sentença que reconhece a
ilegitimidade passiva de um dos réus e julga parcialmente
procedente a ação contra os demais - Apelo da autora -
Ilegitimidade passiva mantida - Danos morais caracterizados -
Culpa concorrente da autora - Venda do veículo sem a anuência
do agente financeiro - Valor da indenização reduzido à metade -
Astreintes - Imposição de limite - Apelação parcialmente provida
A sentença de fls. 368/373, cujo relatório é adotado,
julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, extinguindo o processo, com resolução do
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: A. DETERMINAR que
se oficie ao DETRAN para que transfira para o nome de Olindina Olinda do Nascimento, CPF
253.700.878-22 e RG/RNE 5784363, o veículo GM/CORSA MILENIUM, cinza, ano 2001, modelo
2002, placa CZU 4228 e chassi 9BGSC19Z02C129274, a partir de 08/03/2010 e, apresentada a
respectiva certidão de óbito, averbe o seu falecimento, com transferência da titularidade do bem ao
seu espólio; B. DETERMINAR que se oficie ao D.E.R, à Prefeitura de São Vicente e ao DETRAN,
para que transfiram as multas de trânsito impostas àquele veículo, do nome da autora ao do Espólio
de Olindina, após 08/03/2010; C. CONDENAR o Espólio de Olindina ao pagamento à autora do
valor de R$10.000,00 a título de multa pelo descumprimento da antecipação de tutela; D.
CONDENAR o Espólio de Olindina a ressarcir, mediante levantamento dos valores bloqueados via
BACENJUD, a autora dos valores dos tributos e multas estaduais, no total de R$2.580,89, corrigidos
pela Tabela Prática de cálculos do TJSP e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde
03/12/2018, conforme consulta de fls. 336/337; E. CONDENAR o Espólio de Olindina ao pagamento
ao patrono da autora de honorários advocatícios de R$2.500,00, já considerada a parcial
procedência. Fica rejeitado o pleito de indenização por danos morais, na forma da fundamentação.
Fica rejeitado o pedido de indenização por danos morais, na forma da fundamentação” e
“EXTINTO o processo, mas sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, contra o corréu Iury
Paschoal Moreno Soares”.
Apela a autora (fls. 233/240) alegando, em síntese,
que “promoveu a presente ação no fito de conseguir impelir os apelados a proceder a transferência
do bem como avençado no contrato firmado por esta e a empresa de propriedade dos apelados e ser
indenizada moralmente, em virtude do fato de que este fora extremamente constrangido, sendo
exposto de forma humilhante, quando cobrada por débitos e multas as quais não deu causa, além ter
seu direito de dirigir cassado, em virtude das inúmeras infrações de trânsito cometidas na condução
do veículo litigioso. De outra sorte, podemos observar que, data vênia, o Sr. IURY PASCHOAL
MORENO SOARES, merece ser considerado parte legitima na presente demanda, uma vez que como
sócio proprietário da empresa dissolvida, este deveria se atentar ao seu fechamento, não podendo tão
somente se valer do Poder Judiciário para resolver uma questão de direito, quanto a de fato se
perdurava. Fato incontroverso é que a sociedade empresária a qual o apelado era sócio continuou
suas atividades de forma plena, no mesmo local e usando o mesmo nome, logo este deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-94.2015.8.26.0590 -Voto no 16.946
3
considerado parte legitima na presente demanda, bem como ser responsabilizado por todos os
prejuízos causados à autora. Salienta-se que, o que se busca por meio da presente ação é a
reparação de cunho moral, não pelo fato da apelante ter perdido seu direito de liberdade quando
impedida de dirigir ou quando teve seu bom nome maculado, mas sim pelas atitudes dos apelados
que a expuseram ao ridículo e agiram com irresponsabilidade para com o consumidor”. Afirma
ainda que “não se vislumbram motivos nos autos para redução de ofício, da multa devida pelo
descumprimento da tutela deferida. Salientamos que, durante todo o curso da demanda, a apelada
quedou-se inerte quanto o cumprimento de sua obrigação, logo resta claro e que evidente que as
astreintes são devidas, haja vista o descaso para com o Estado e para com o consumidor. A multa
imposta tem o fito de compelir a parte a obedecer à determinação judicial, logo reduzi-la de ofício é
fomentar o descumprimento das decisões judiciais”. Requer “que o presente recurso de apelação
seja conhecido e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral provimento reformando a
sentença recorrida para acolher o pedido inicial da Apelante, reconhecendo a legitimidade passiva
do Sr. IURI PASCHOAL MORENO SOARES, após, condenando os apelados, solidariamente, pelos
Danos de cunho Moral gerados, em valor a ser arbitrados por Vossas Excelências e, por fim que se
restabeleça a multa diária até o limite anteriormente arbitrado de R$ 30.000,00”.
O recurso foi regularmente processado sem resposta
(certidão de fl. 390).
É o relatório.
Consta da petição inicial que “Prefacialmente, cumpre
esclarecer, que a Sra. Talita, ora requerente fora proprietária do veículo GM Corsa Milenium, ano
2001, modelo 2002, da cor cinza, placa CZU-4228, chassi no 7208787540, sendo certo que sempre
adimpliu com todas obrigações oriundas do mesmo, ou seja, efetuou o pagamento de todos os
IPVA ́s, pois o veículo dele se encontrava adimplente para com o Departamento de Trânsito -
DETRAN, bem como as parcelas do financiamento mantido junto ao BANCO ITAUCARD S/A que
recaia sobre o veículo. Doravante, em 08 de março do ano de 2010, efetivou a venda do referido
veículo à REVENDA VEÍCULOS DE SÃO VICENTE LTDA, empresa esta de propriedade dos
requeridos, a qual ficou responsável pelo adimplemento do financiamento mantido junto a instituição
financeira, bem como pelo pagamento de todos os tributos, taxas e eventuais débitos oriundos do
veículo, além do fato de realizar a transferência do mesmo. Ocorre que, até a presente data, os
requeridos não efetuaram o pagamento dos impostos, também não procederam a correspondente
transferência do veículo para seu nome e não vêm adimplindo com o financiamento, o que vem
causando grandes transtornos para a requerente. Destarte que, o referido veículo vem sendo
conduzido de forma atípica, como provam as multas inclusas a presente peça vestibular. Há época da
transação realizada pelas partes, fora entregue a requerida o carnê referente ao financiamento do
bem, sendo ajustado de forma expressa que, além de todas obrigações tributárias a requerida seria
responsável pelo pagamento das 50 parcelas no montante de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e
cinco reais) que recaiam sobre o bem transacionado. Verificada tal situação, a autora tentou de
todos os meios suasórios possíveis resolver as pendências e transferir o bem para o nome do
requerido, porém não logrou êxito. Não restando outra saída, a requerida viu-se obrigada a ingressa
com uma demanda perante o Poder Judiciário no anseio de ter solucionado sue problemas, propondo
por meio deste patrono ação em face da REVENDA VEÍCULOS DE SÃO VICENTE LTDA, a qual
fora distribuída perante o Juizado Especial Cível desta comarca em janeiro do ano de 2014. Na
referida ação tão somente em 25/11/2014, fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que a empresa
REVENDA VEÍCULOS DE SÃO VICENTE LTDA, havia encerrado suas atividades no local, certidão
esta que fora publicada no dia 27/11/2014. Ocorre que, a referida empresa encerrou suas atividades,
conforme podemos verificar com a inclusa certidão emitida pela Receita Federal do Brasil, sendo
que consta com bloqueio judicial perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo-JUCESP.
Diante disto, em virtude do fato de que, um dos sócios da empresa era a Sra. OLINDINA OLINDA
DO NASCIMENTO, a ação que tramitou perante o Juizado Especial Cível de São Vicente/SP, fora
extinta sem que houvesse resolução de mérito, uma vez que, segundo o entendimento do magistrado
que presidiu a referida demanda em virtude do preceituado no “caput” do artigo 8o da Lei 9.099/95

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-94.2015.8.26.0590 -Voto no 16.946
4
que trata dos Juizados Especiais por “vedação expressa”, não seria possível a integração do espólio
desta no pólo passivo. (...) Destarte que, inúmeras sãos as multas recebidas em nome da requerente,
sendo que, ela inclusive teve cassada sua carteira nacional de habilitação. Salientamos que, até o
prezado momento, não fora efetivado o pagamento dos débitos acordados com a requerente, bem
como não houve a correspondente transferência do veículo, o que vem causando grandes transtornos
para a requerente. Com esse tipo de atitude da parte ré, fica demonstrado a evidência da má-fé,
sendo que em nenhum momento se preocupou em regularizar a situação do veículo. De suma
importância se faz lembramos que, a autora está na iminência de mercê de sofrer eventual ação de
reparação de danos decorrida de acidente de veículo, execução de dívida por parte do Estado, sem
falar na esfera criminal e nem tão pouco efetua o pagamento do tributo que recai sobre o veículo, em
comento. Infelizmente estes são os fatos”.
A autora requer “b) seja inaudita altera parte, expedido o
competente mandado, determinando que a requerida efetive a transferência do veículo, mediante
quitação ou alternativamente que transfira a dívida deste advinda para seu nome, no prazo
estipulado por este juízo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) ou outro
valor arbitrado por este juízo; c) Requer-se liminarmente, a expedição de ofícios à Secretaria da
Fazenda Estadual, Detran e a Prefeitura Municipal de Prefeitura Municipal de São Vicente, para que
se abstenham de informar qualquer débito em nome da requerente, referente ao veículo acima
descrito, bem como que não lancem pontuação no prontuário da requerente; d) verificados o fumus
boni iuris e o periculum in mora, seja concedida, liminarmente e inaudita altera pars, seja
determinada a busca e apreensão do automóvel referido na presente demanda, oficiando-se ainda, o
DETRAN/SP, para que efetue o bloqueio administrativo do veículo; d) a citação dos requeridos para
tomar conhecimento da presente para, querendo, no prazo legal contestá-la, sob as penas dos artigos
285 e 319 do CPC; e) a procedência total da presente, com julgamento antecipado da lide ou ao final
confirmado a liminar concedida, com a condenação dos requeridos a proceder a quitação do
financiamento que recaí sobre o veículo e a condenação deles em danos morais a ser fixado por
arbitramento por Vossa Excelência por todos os constrangimentos dos quais a requerente sofrerá,
bem como ao pagamento das custas processuais, em 20% de honorários advocatícios e demais
cominações legais”.
O pedido de antecipação da tutela foi deferido pela
decisão de fls. 260/261 “para determinar ao único herdeiro do corréu Espólio de Olindina
Olinda do Nascimento, Roberto Luiz do Nascimento, que, no prazo de 15 dias, promova a
transferência para si da titularidade do veículo descrito na inicial, arcando com o pagamento de
quaisquer débitos relativos a multas, IPVA, licenciamento e seguro obrigatório, sob pena de incidir
em multa diária de R$ 1.000,00 pelo descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00, a serem
revertidos em favor da autora a título de indenização”.
Tal decisão não foi cumprida, dando ensejo ao
proferimento da de fl. 298, que aplicou “em desfavor de Roberto Luiz do Nascimento
a multa de R$ 30.000,00, estipulada através da decisão de fls. 260/261”.
O réu Iury apresentou contestação (fls. 113/118)
arguindo preliminar de ilegitimidade passiva.
O inventariante do espólio de Olindina, Roberto Luiz,
foi citado a fl. 231 e, conforme certidão de fl. 239, foi certificado o
decurso do prazo para que ofertasse contestação.
O apelo é somente da autora e tem por objeto a
legitimidade passiva do réu Iury, a adequação das astreintes e a
indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-94.2015.8.26.0590 -Voto no 16.946
5
Sem razão a autora quando alega que Iury é parte
legítima para figurar no polo passivo do feito.
Como observou o MM. Juiz na sentença, “o corréu Iury
Paschoal Moreno Soares tem razão quanto à sua ilegitimidade passiva. Desde 10/05/2006, o referido
corréu foi excluído do quadro societário da empresa Revenda Veículos de São Vicente LTDA, por
ordem emanada do Processo no 2196/02 (0012130-33.2002.8.26.0590), da 3a Vara Cível desta
comarca, que decretou a dissolução e liquidação da empresa e nomeou a falecida Olindina como
liquidante (fls. 121/122). A sentença da dissolução transitou em julgado em 01/12/2005 (fl. 73).
Como o negócio que se constitui na causa de pedir remota desta ação (fl. 31) ocorreu em 08/03/2010,
apenas Olindina e, agora, seu espólio é que deve responder pelos danos e obrigações decorrentes
daquele negócio realizado. Reconheço, pois, a ilegitimidade passiva de Iury Paschoal Moreno
Soares, ficando o processo, com relação a ele, extinto sem resolução do mérito”.
O corréu Iury saiu da sociedade Revenda Veículos
bem antes de a autora vender a ela o veículo em questão, sendo
induvidosamente parte ilegítima para figurar no polo passivo.
Quanto aos danos morais, importante mencionar que
o corréu Espólio de Olindina Olinda do Nascimento foi citado, mas
deixou de apresentar resposta, tornando-se revel, de modo que se reputa
verdadeira, na forma do artigo 344 do Código de Processo Civil (“Se o réu
não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo autor”), a matéria de fato envolvendo a compra do automóvel
vendido pela autora e a responsabilidade do espólio pelo pagamento do
financiamento.
Diante disso, o pedido de indenização por danos
morais comporta acolhimento, considerando a indevida negativação dos
dados pessoais da autora em cadastro de órgão de proteção ao crédito
pelo inadimplemento do financiamento, lembrando que a simples
inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao
crédito é suficiente para caracterizar danos morais.
Por outro lado, é de se reconhecer a culpa
concorrente da autora, pois, conforme observado na sentença, “os
aborrecimentos sofridos pela autora teriam sido por ela evitados, caso a autora cumprisse a
obrigação assumida perante o agente financiador de não alienar o veículo financiado, sem a
anuência do Banco Itaucard”.
Diante desse cenário, conclui-se ter havido culpa
concorrente da autora e do espólio corréu. Este, por não efetuar o
pagamento do financiamento, o que permitiu que o nome da autora fosse
incluído em cadastros de inadimplentes, e aquela, por ter vendido o
veículo sem a anuência do agente financeiro e sem a regular
transferência do financiamento para a compradora.
Portanto, nos limites das forças da herança, o espólio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-94.2015.8.26.0590 -Voto no 16.946
6
réu está obrigado a reparar os danos suportados pela autora, observada,
porém, a culpa concorrente desta.
O valor da indenização por danos morais deve estar,
em regra, adequado às condições pessoais, sociais e profissionais do
ofendido, às repercussões que o fato ocasionou à sua vida pessoal e ao
grau de dor e sofrimento experimentados, e, de outro lado, às condições
econômicas e ao grau de intensidade da culpa do ofensor, de modo a que
a sanção não seja irrisória a ponto de lhe ser insensível e, ainda, que não
sirva de instrumento a desestimulá-lo da prática de novos atos similares,
e nem excessiva a ponto de tornar impossível o cumprimento da
obrigação.
Observando-se a regra do artigo 944 do Código Civil
(“A indenização mede-se pela extensão do dano”), é caso de se fixar a indenização
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), levando-se em conta a conduta
negligente do réu e o grau de intensidade do agravo causado à autora.
Em face, porém, da culpa concorrente da autora,
arbitra-se a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
No tocante à correção monetária e aos juros de mora,
a quantia deve ser atualizada a partir do arbitramento (Súmula 362 do
Superior Tribunal de Justiça) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a
citação.
Quanto às astreintes, não obstante o pronto
estabelecimento de limite monetário, cabe destacar que, em caso de
necessidade, “o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o
obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o
descumprimento” (Código de Processo Civil, artigo 537, § 1o), de modo a se
afastar o risco do alegado enriquecimento sem causa.
O valor fixado como limite para as astreintes (R$
10.000,00) se mostra adequado ao caso concreto e não comporta
majoração, sobretudo porque o financiamento já foi quitado e o veículo
já não mais consta em nome da autora, não sendo demais ressaltar que a
multa não pode ser causa de enriquecimento ilícito.
Em suma, o recurso de apelação comporta parcial
provimento apenas para se impor a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais, julgando-se a ação procedente em maior
extensão e mantendo-se o critério de distribuição dos encargos de
sucumbência adotado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002169-94.2015.8.26.0590 -Voto no 16.946
7
Deixa-se de majorar os honorários recursais do
advogado do corréu Iury, na forma do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil (“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o
disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”), porque ausente contrarrazões a justificar
remuneração pelo trabalho adicional.
Ante o exposto, o voto eì no sentido de se dar parcial
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator